Tribunal: STF
Processo: MS 36797
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Emerson Miguel Petriv, então Deputado Federal, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e do relator da Representação n. 2/2019, consubstanciado no indeferimento do pedido de declaração de nulidade de ato administrativo (oitiva de testemunhas), nos autos do aludido procedimento.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem pleiteada.



    Posteriormente, o Presidente da Câmara dos Deputados comunica, por meio do Ofício n. 1219/2021/SGM/P, a perda do mandato do deputado Federal Emerson Miguel Petriv, nome parlamentar Boca Berta – PROS/PR, em 16 de setembro de 2021, nos termos do Ato da Mesa n. 204/2021, publicado no Suplemento do Diário daquela Casa Legislativa n. 165, de 17 de setembro de 2021.



    É o relatório.



    2. A segurança deve ser denegada, em razão da perda superveniente da legitimidade para impetrar o presente mandamus (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC).



    O Ato da Mesa n. 204/2021, de 16 de setembro de 2021 declarou a perda do mandato do impetrante em razão de “decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento conjunto dos Recursos Contra Expedição de Diploma (RCEDs) de números 0602009-47, 0604059-32, 0604062-54 e 0604063-39, encaminhada a esta Casa por meio do Ofício nº 1032/2021-PRESID/TRE/PR, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná”.



    Na hipótese dos autos, a perda da condição de parlamentar do impetrante retira-lhe a legitimidade para prosseguir com a presente ação mandamental, que visa a anular atos de procedimento administrativo do qual é parte em razão da ocupação do cargo de Deputado Federal.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), devido à perda superveniente da legitimidade para impetrar o presente mandamus (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC).



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 3 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator